Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORES IDOSOS E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.

2. No caso em apreço, além de o pedido não encontrar amparo em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que os genitores do apenado residem em um lote com outros familiares, que podem assisti-los.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.